Tribunal: STF
Processo: ARE 1389324
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL), SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES CABALMENTE DEMONSTRADO PELOS ELEMENTOS DE PROVAS CARREADOS AOS AUTOS. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. PRETENDIDO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEA-LA. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDAMENTE REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. ART. 387, INC. IV, DO CPP QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO. VALOR, ADEMAIS, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PEDIDOS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 127 e 129, da CF. Sustenta que “o Ministério Público não é parte legítima para formular pedido de indenização em favor da vítima — inclusive, à revelia da manifestação do interesse da própria vítima —, porque dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público não está incluída a de veicular pretensões patrimoniais (disponíveis) de pessoas individuais e plenamente capazes.”



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    4. Cabe ressaltar que a “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.384.637, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator